Tribunal: TJDFT
Processo: 0752109-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752109-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: RENATO GABRIEL MORAES DE FREITAS, LUZIA CAIXETA MORAES DE FREITAS D E C I S Ã O O agravante comunica o julgamento do REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051) e requer o prosseguimento do feito. Ocorre que o acórdão do referido julgamento, publicado em 17.12.2020, não teve trânsito em julgado, devendo, por isso, ser mantida a suspensão do recurso até que isso ocorra. Diante disso, nada a prover quanto à petição retro. Aguarde-se julgamento definitivo do REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051). Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora